Tribunal: TCU
Processo: 040.649/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3941/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, e 106, § 3o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do feito, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e cópia das peças 1 e 2 destes autos e desta deliberação à Controladoria Regional da União do Estado do Maranhão - CGU/MA e ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE/MA, para a adoção das providências que entenderem cabíveis, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 040.649/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Juiz de Direito Titular da Comarca de Cururupu/MA. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão/MA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.